Tribunal: STF
Processo: Rcl 40066
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ARTIGO 25, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.987/1995. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. PRECEDENTES.  FUMUS BONI IURIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela CEMIG Distribuição S/A contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0001949-26.2014.5.03.0013, por suposta afronta à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324. 
    Narra a parte reclamante que se trata, na origem, de reclamação trabalhista proposta por Robson Augusto Barbosa Miranda em seu desfavor e da empresa Construtora Remo Ltda, em que pleiteia tratamento isonômico com os empregados da Cemig, em razão de suposta ilicitude da terceirização realizada entre as empresas. 
    Afirma que a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região declarou ilícita a terceirização realizada pela ora reclamante e manteve a condenação da mesma ao pagamento das verbas trabalhistas em decorrência da isonomia, determinando sua responsabilidade subsidiária. 
    Alega que a decisão reclamada, “ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada ”. 
    Sustenta, ademais, que “ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista negou vigência ao §1º do artigo 25 da Lei 8.987/95 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF”.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0001949-26.2014.5.03.0013. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar a “decisão proferida pela 2ª do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 01949-2014-013-03-00-0, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324”. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, quanto à alegada ofensa ao teor da Súmula Vinculante 10, é preciso esclarecer o que ela dispõe: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum ora reclamado, verifico que parece ter havido afronta ao conteúdo da súmula vinculante em apreço, conforme se observa do seguinte excerto: 
    “A contratação de serviço terceirizado, por empresa interposta, evidencia as irregularidades dessa contratação, para afastar a responsabilidade do tomador de serviços e, assim, burlar a norma que garante ao trabalhador, inclusive o temporário, remuneração equivalente a dos empregados da empresa cliente, que no caso é a 2ª Recda (Cemig Distribuição S/A). 
    Restou provado, portanto, que as atividades profissionais do Recte, formalmente contratado pela prestadora de serviço, estão compreendidas na atividade econômica principal (atividade fim) da 2ª Recda (Cemig Distribuidora S/A). 
    [...]
    Na terceirização que compreende a atividade econômica principal (atividade fim) do tomador de serviços, fica caracterizada a ilicitude da terceirização, segundo o entendimento do item I da Súmula 331 do Colendo TST. 
    Não afasta esse entendimento o artigo 25 da Lei nº 8.987/95, segundo o qual incumbe a concessionária a execução do serviço concedido, respondendo por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. O parágrafo 1º autoriza, sem prejuízo da responsabilidade prevista no caput, a contratação com terceiros para o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados. 
    Segundo o entendimento do Colendo TST, isso não significa, contudo, que a lei tenha dado autorização para a terceirização da atividade econômica principal (atividade fim). 
    No caso em exame, a conclusão é que os contratos de terceirização não passaram de formalidades, para permitir a contratação de mão-de-obra, através de interposta empresa prestadora de serviços, para desvirtuar a relação de emprego havida entre o Recte e a Cemig. Logo, não ocorreu exercício de atividade econômica secundária (atividade meio), como alegado pela 2ª Recda, porque restrito àquelas previstas na Súmula 331 do Colendo TST, como as de conservação e limpeza, vigilância etc.
    […]
    Evidenciada a ilicitude da terceirização, com a violação das normas de proteção ao trabalho, porque constatada a prestação subordinada de serviços em favor de terceiros, mediante contratação por empresa interposta, resta configurada a fraude as normas imperativas de proteção ao trabalho, vedada pelo entendimento do item I da Súmula 331 do Colendo TST. ” (Grifei)
    Dispõe o artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/1995: 
    “Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” (Grifei)
    Dessa forma, entendo, neste juízo provisório, que o órgão fracionário afastou integralmente o comando legal que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido, em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que destituiu “a norma de qualquer carga de eficácia jurídica, esvaziando por completo a pretensão originária do legislador, seja ela qual tenha sido” (Reclamação 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017). 
    No mesmo sentido cito as seguintes decisões monocráticas: Reclamações 10.132, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 8/5/2014; 23.024, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 13/11/2017; e 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017.
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no inciso II do artigo 989 do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0001949-26.2014.5.03.0013, até o julgamento final desta reclamação.
    Solicitem-se informações (artigo 989, inciso I, do CPC) e comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho, em especial no que concerne ao deferimento da medida liminar.
    Cite-se o beneficiário do decisum impugnado para a apresentação de contestação (artigo 989, inciso III, do CPC). 
    Nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RI2TF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por cuidar-se de matéria de caráter reiterado. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de abril de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente